Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra amparo no acervo probatório, mostrando-se contraditória e dissociada da realidade dos fatos. Os depoimentos firmes, convergentes e harmônicos dos policiais militares, somados à apreensão da droga, ao relato do usuário abordado e à tentativa de ocultação do entorpecente no momento da abordagem, formam um conjunto coeso que comprova a prática do tráfico de drogas. A jurisprudência reconhece a validade da palavra dos agentes públicos, sobretudo quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.
2. A quantidade significativa de maconha apreendida (98,55g), a forma de acondicionamento, o dinheiro fracionado, o comportamento do acusado ao lançar o entorpecente sobre o telhado, o depoimento do usuário e as mensagens obtidas no celular do réu demonstram, de maneira inequívoca, o fim comercial da substância. A mera condição de usuário não descaracteriza a traficância quando presentes elementos objetivos que evidenciem o intuito de difusão ilícita. Inaplicável, portanto, a tese de desclassificação para o delito de porte para consumo próprio previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
3. Recurso conhecido e desprovido.